Tribunal: TJPA
Processo: 0001546-42.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001546-42.2019.8.14.0040

APELANTE: B2W CIA GERAL DO VAREJO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEITADA. MÉRITO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas.

2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como que a decisão administrativa não se encontra fundamentada e o valor da multa aplicada no valor de R$ 2.965,05 (dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador.

4. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência da não entrega do aparelho de celular adquirido pelo Consumidor Hélio Araújo Coelho, além de não ter ocorrido o cancelamento e devolução do valor da compra. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 39, V, VIII e XII do Código de Defesa do Consumidor e art. 12, III, VI, XI e 13, XXIV do Decreto 2.181/97, conforme consta nos fundamentos da decisão administrativa que aplicou a penalidade, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação da decisão.

5. Acerca do valor da multa de

R$ 2.965,05 (dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos) aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

6.
Recurso conhecido e provido
,
para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (
processo n.º
0001546-42.2019.8.14.0040
– PJE
) interposta por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra B2W CIA GERAL DO VAREJO, em razão

da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Apelado.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e ANULO a multa imposta pelo Procon.

Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante.

Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se
(...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta a legalidade e inexistência de vícios na multa aplicada pelo Procon, uma vez que fora precedida de regular processo administrativo.

Afirma que a multa aplicada no valor de
R$ 2.965,05 (dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos),
se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação, bem como dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que, o montante decorre do enquadramento da infração no Grupo III, alínea “a”, “b” e “d” do Anexo do Decreto 186/2003.

Defende a possibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito das decisões administrativas.

O Apelado apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requer a manutenção da sentença, aduzindo que o Procon não possui poderes para aplicar revelia em processo administrativo, tampouco determinar a restituição de valores, sob pena de crime de desobediência, pois tal medida acarreta em usurpação da competência do Poder Judiciário.

Aduz que a decisão administrativa é genérica e sem motivação, o que enseja a sua nulidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas em face do Apelado.

Havendo preliminar de mérito, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA

O Apelado suscita em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do apelo, aduzindo que o recurso não combate os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento. É que o Apelante não deixou de apresentar argumentos que, se acolhidos, acarretam na modificação do julgado de origem, uma vez que aduz a inexistência de vícios na processo administrativo que acarretou na aplicação da penalidade de multa pelo Procon de Parauapebas.

Assim, o Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, estando atendido os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do CPC/15.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como que a decisão administrativa não se encontra fundamentada e o valor da multa aplicada no valor de R$ 2.965,05 (dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos)
,
violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inicialmente, registra-se que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como,
por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, há muito já pacificou o tema ao firmar o seguinte entendimento, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDAD
E. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990".
3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco.
5
. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990.
Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 05/11/2019
) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. A
PLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3. "
Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
. Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária." (REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015)
- grifo nosso

Este Egrégio Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios, igualmente alinham-se ao entendimento do STJ, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA.
NÃO RESTITUIÇÃO, AO CONSUMIDOR, DO VALOR PAGO POR APARELHO CELULAR DEFEITUOSO. MULTA APLICADA PELO PROCON ANÁPOLIS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO.
SENTENÇA REFORMADA. 1. Os órgãos de proteção e defesa do consumidor, denominados PROCONs, foram criados para a proteção das relações consumeristas, e detêm poderes para julgar e aplicar as sanções administrativas definidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97, estando esses órgãos investidos do regular exercício do poder de polícia que lhes foi conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). 2. Não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, interferir no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe, apenas, a apreciação de matéria relacionada à legalidade da conduta estatal.
3. Não há invasão, pelo Procon, de função típica do Judiciário quando, ao exercer função fiscalizadora/sancionadora, atua amparado nas permissões legais que lhe foram atribuídas pelos arts. 55, § 1º, e 56, da Lei Consumerista, e art. 22 do Decreto nº 2.181/97. Sentença reformada. Apelação cível provida.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03706131120128090006, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 06/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON
. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.

1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

2. Observo do caderno processual, que há procuração específica e hábil para que a Sra. Mariane representasse o Sr. Geraldo em reclamações perante o PROCON, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de viciar a reclamação feita administrativamente;

3. O PROCON é
órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido;

4. Em respeito a Teoria da Aparência, válida é a intimação/citação, ainda que realizada pela via postal, na sede da empresa, recebida por quem ali se apresenta e a recebe sem qualquer ressalva. Precedentes STJ; 5. A multa aplicada em decorrência de cobrança indevida do valor de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação de multa, razão pela qual, minoro-a para R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA, 2018.01958653-69, 190.291, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07,
Publicado em 2018-05-22)
– grifo nosso

Vê-se, portanto, que não há impossibilidade para o órgão de defesa do consumidor municipal aplicar multa administrativa por infração às normas consumeristas, sendo o valor da sanção executado pela Fazenda Pública Municipal.

No que tange ao regular processamento do feito administrativo é possível verificar que foi aplicada multa ao Apelado
, em razão da autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência da não entrega do aparelho de celular adquirido pelo Consumidor Hélio Araújo Coelho, além de não ter ocorrido o cancelamento e devolução do valor da compra.

A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 39, V, VIII e XII do Código de Defesa do Consumidor e art. 12, III, VI, XI e 13, XXIV do Decreto 2.181/97, conforme consta nos fundamentos da decisão administrativa que aplicou a penalidade (Num. 5033145 - Pág. 1/8), circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação da decisão.

Nota-se ainda, que o Apelado foi intimado em duas ocasiões no processo administrativo, conforme consta no relatório da decisão, todavia não compareceu à audiência, bem como não produziu qualquer prova, ensejando a aplicação da penalidade.

Logo, é possível constatar que foi oportunizado ao Apelado o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo, portando, qualquer ilegalidade no procedimento, conforme exposto acima.

Com efeito, é cediço que a presunção de veracidade do ato administrativo que aplicou a penalidade é relativa, podendo ser desconstituída pela produção de provas em sentido contrário, o que não se constata na hipótese dos autos em que o Recorrido limita-se a sustentar a inexistência dos fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração, inexistindo, portanto, razões para considerá-los irregular tal como entendeu o Juízo de origem.

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal acerca da matéria, tendo como fundamento as seguintes disposições:

Pena base: R$ 1.797,00 (um mil setecentos e noventa e sete reais), a que se chegou pelo triplo do valor do produto à época; acréscimo de 10% pela vantagem auferida: R$ 179,70 (cento e setenta e nove reais e setenta centavos); acréscimo de 15% pela condição econômica do infrator: R$ 269,55 (duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos); acréscimo de 40% pela presença das agravantes do art. 26, II, IV, VI, VIII do dec. Federal n. 2181/97: R$ 718,80 (setecentos e dezoito reais e oitenta centavos); total aplicado: R$ 2.965,05 (dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos).

Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Sobre a dosimetria da multa dispõem os artigos 57 do CDC e 28 do Decreto 2.181/97:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Desta forma, há razoabilidade e proporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da recusa injustificada do Apelado em solucionar o defeito da prestação de serviços.

Neste sentido colaciona-se julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO - APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá 1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88.

2. Mérito.
2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo esta exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas a desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante. 2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais.
2.3. Inexistindo arguição na instância de origem acerca da impossibilidade de múltiplas condenações e penalidades administrativas pelo mesmo fato, descabe a análise da tese neste grau sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015.

3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (2018.02977657-12, 193.747, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-26) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que
o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “p” anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX. 2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo
. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(2018.02982969-81, 193.770, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23.07.2018. Publicado em 26.07.2018) Grifo nosso.

Destarte, inexistindo o alegado vício no processo administrativo e estando a pena de multa dentro dos parâmetros legais, deve ser dado provimento ao recurso para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, permitindo-se o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

Retifique-se os registros do sistema PJE para que passe a constar a correta identificação da parte Apelante e Apelado.

P.R.I.

Belém,
29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021